Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715865-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA APARECIDA DA CUNHA PANIAGO, MANUELLA BARROS PANIAGO, ULYSSES CUNHA PANIAGO, ISABELA CUNHA PANIAGO DESPACHO Fica o apelante, DISTRITO FEDERAL, intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso e perda superveniente do interesse recursal, considerando a quitação do crédito tributário pelos apelados, conforme noticiado na petição e certidão negativa de débitos em IDs 67815036 e 67815037. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2025 17:47:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora